Tribunal: TJSP
Processo: 1011964-76.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de procedimento cirúrgico de coração. Negativa de cobertura, sob alegação de falta de cobertura contratual e não inclusão no rol da ANS. Sentença de procedência parcial que excluiu a indenização pelos danos morais. Apelo do autor pleiteando, tão somente, a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de procedimento cirúrgico de coração. Negativa de cobertura, sob alegação de falta de cobertura contratual e não inclusão no rol da ANS. Sentença de procedência parcial que excluiu a indenização pelos danos morais. Apelo do autor pleiteando, tão somente, a indenização, bem como seja a sucumbência inteiramente carreada à ré. Indenização, todavia, que não é cabível em casos que tais. Sentença que merece pequena modificação apenas com relação à sucumbência que deve ser inteiramente carreada à ré. Recurso parcialmente provido.